Tribunal: TJPA
Processo: 0802068-16.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802068-16.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
0802068-16.2021.8.14.0024

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso de Apelação Cível

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Ministério Público Estadual

Procuradora de Justiça:
Rosa Maria Rodrigues Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível, e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em favor da saúde de JOSÉ AUGUSTO BRANDÃO em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, que julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando a tutela liminar concedida ao requerente.

Da leitura dos autos, consta na inicial que no dia 31/05/2021 foi instaurada a notícia de fato SIMP n.º 002073-922/2021, em razão do Sr. Jonas de Lima Brandão relatar que seu pai, o idoso JOSÉ AUGUSTO BRANDÃO encontrava-se internado no Hospital Regional do Tapajós desde o dia 14/05/2021, vítima de acidente que ocasionou a fratura de sua coluna cervical, NECESSITANDO REALIZAR CIRURGIA URGENTE, sendo que não possui nenhuma informação quanto a data da cirurgia e seu pai está com risco de perder os movimentos do corpo, razão pela qual pediu intervenção do Ministério Público.

Dessa forma, o Ministério Público expediu ofício ao Hospital Regional do Tapajós para que informe o motivo da demora do encaminhamento médico do paciente ao procedimento cirúrgico que necessita, consignando o dia e a hora em que a mesma está agendada ou ainda, sua colocação na fila de espera.

Ocorre que, o Hospital Regional do Tapajós apenas encaminhou os documentos referentes ao estado clínico do paciente, nada informando sobre o encaminhamento médico ao procedimento cirúrgico.

Dessa forma, em razão dos documentos constantes na notícia de fato, quais sejam: Prontuário Médico e demais fichas apresentadas pelo HRT informando o diagnóstico do paciente e a necessidade do tratamento – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, o Ministério Público entendeu ser cabível o ajuizamento da presente ação como medida de urgência para salvaguardar a vida do paciente / ora apelado
.

Destarte, considerando que é obrigação do Município de Itaituba e do Estado do Pará disponibilizar qualquer tipo de tratamento para os cidadãos hipossuficientes, com o fim de atender ao princípio que incumbe ao Estado garantir a todos o mínimo existencial e as condições básicas vitais, o Ministério Público propor a presente demanda (ID n. 8358607).

O Ministério Público requereu tutela de urgência, e que réus providenciassem imediatamente o procedimento cirúrgico para o Sr. José Augusto Brandão, no prazo de 48 horas.

A Tutela de Urgência foi concedida, determinando que os requeridos providenciassem com urgência o procedimento cirúrgico necessário em favor do paciente JOSÉ AUGUSTO BRANDÃO (ID n. 8358616).

A
sentença
foi proferida julgando
procedente o pedido da inicial, confirmando a tutela liminar concedida
ao

requerente (ID n. 8358631).

Irresignado, o Estado do Pará, interpôs recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da sentença (Id. 8358652 - Pág. 1/18).

Em contrarrazões, O Ministério Público Estadual, se manifestou pelo desprovimento da apelação cível, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença a
quo
(ID n. 8358655).

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e no mérito deixou de se manifestar, conforme o art. 17, § 3° da recomendação n° 57, de 05 de 2017, do CNMP. Entretanto, ratificou
in totum
, as
contrarrazões
do Recurso de Apelação (ID n. 8517748).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, o Estado do Pará alega que os Embargos de declaração foi cabível no procedimento comum.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que o Magistrado a
quo
negou provimento aos embargos de declaração, fundamentando da seguinte forma:

(...)

No caso concreto, o embargante tenta reformar a SENTENÇA proferida no evento de ID nº 34632076, valendo-se dos presentes embargos de declaração. Todavia, para fins de reforma da SENTENÇA, o recurso cabível não é o ora interposto, mas o recurso de Apelação.

Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade na sentença combatida, eis que não se vislumbrou, assim como não se vislumbra neste momento, qualquer hipótese de cabimento dos embargos.

Isso posto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, eis que inexistente qualquer omissão ou obscuridade.

MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Desde já advirto a parte recorrente, que a interposição de novos embargos de declaração será considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Aguarde-se e certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...).

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, visando esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Assim, considerado que os pedidos formulados nos embargos, coincidem com os aduzidos no recurso de apelação manejado pelo ESTADO,
rejeito o pedido da preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso.

DA PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O apelante alega que o paciente Sr. José Augusto Brandão recebeu o tratamento médico que necessitava e que o mesmo vem realizando tratamento para sua reabilitação.

Assevera que não mais subsistem para manutenção da presente ação, aduzindo que resta claro a perda superveniente do objeto, requerendo, assim, a extinção do processo sem a resolução do mérito.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

DIREITO À
SAÚDE
. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O
CUMPRIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A
PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o
cumprimento
de decisão não implica na extinção do processo, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual refuto tal argumento.

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO EM DETRIMENTO DO ESTADO DO PARÁ.

Suscita o Apelante em sua peça que o Município é o único responsável pelo atendimento médico da paciente e que deve ser ressarcido pelo ente Municipal por todos os gastos advindos do tratamento do paciente.

O obstinado argumento do apelante quanto a responsabilidade unicamente do Município de Itaituba, é completamente rechaçada pelo tema indicado pelo mesmo, qual seja, tema 793 do STF.

O STF não exonera nenhum ente da federação quanto ao dever de zelar pelo direito à saúde de modo igualitário e digno aos cidadãos. O tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mencionado pelo apelante, resultou no seguinte entendimento:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, pelo que se observa, a responsabilidade solidária dos entes-públicos em matéria relacionada à saúde é intocável e indiscutível. O fato de prever a possibilidade de ressarcimento, não significa dizer que deverá haver uma exclusão de um ente do polo passivo, mas sim que posteriormente os demais entes corresponsáveis, podem ser acionados para um possível ressarcimento ou compensação financeira. Portanto, prevê a possibilidade de um direcionamento no cumprimento da medida, sendo observado, regras de competência previstas na estrutura do SUS ou ressarcimento financeiro caso a determinação seja cumprida por apenas um dos entes.

O ressarcimento pode ocorrer de forma administrativa ou através de ação própria.

Quanto ao assunto, o doutrinador Alexandre de Morais já dizia em sua obra Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002:
“(...) o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”
(Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, 1ª ed., p.1904).

O art. 196 da Constituição Federal, prevê:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dorisco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, pela interpretação da lei, tem-se que o Estado, em sua concepção geral que abrange União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tem a obrigação constitucional de garantir tratamento de saúde necessário à sobrevivência e melhoria de vida dos cidadãos, de forma que toda e qualquer alegação destoante, que venha furtar o ente de suas obrigações constitucionais são irrelevantes.

Portanto, alegações relativas a limites orçamentários, infringência ao princípio da igualdade, não intervenção judicial, competência de cada ente federativo e leis infraconstitucionais são desprezíveis diante do amparo constitucional despendido à situação em análise.

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como os interessados não possuem condições financeiras de custear por meios próprios tratamentos essenciais à sua existência, razão pela qual não merece prosperar os argumentos do apelante.

VALOR DOS ASTREINTES

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho no valor determinado, considerando a relevância do bem jurídico tutelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2022